Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715663-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. C. Z. REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ZVEITER NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por E.D.C.Z, representado por seu genitor OSCAR ZVEITER NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 25710537, p. 105/106), complementada pela decisão que rejeitou embargos de declaração (id. 25710537, p. 129/131), que, nos autos da ação de conhecimento no 0708282-62.2020.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, suspendeu a eficácia da medida liminar deferida anteriormente e intimou a parte autora para comprovar a incapacidade financeira de seus genitores para a aquisição do medicamento objeto da demanda. Em suas razões recursais (id. 25710536), o autor/agravante, menor com doze anos de idade, diagnosticado com Púrpura Trombocitopenica Idiopática, discorre sobre o seu quadro clínico e sobre a necessidade de medicamento ELTROMBOPAGUE 25MG, 90 CP/MÊS, 03 COMPRIMIDOS AO DIA, que deveria ser fornecido pelo ente público, mas se encontra em falta desde dezembro de 2020. Sublinha tratar-se de medicamento padronizado previsto nas políticas públicas do SUS, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado em 31/7/2019. Destaca, ainda, que foi aprovado pela própria rede pública de saúde do DF para receber o medicamento, o que ocorreu nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, período em que alega ter apresentado quadro de melhora em seus exames laboratoriais. Diante deste cenário, assevera que a tutela de urgência requerida na inicial veio a ser deferida pelo julgador de primeiro grau e que, tendo formulado pedido de sequestro de verbas públicas após o descumprimento da determinação pelo ente público, o Juízo singular teria desobrigado o DISTRITO FEDERAL de cumprir a liminar por meio da decisão ora agravada. Nesse sentido, argumenta que o critério relacionado à sua capacidade financeira como circunstância a ser avaliada para fins de manutenção da tutela de urgência representaria violação à isonomia, à impessoalidade e ao acesso universal aos serviços de saúde. Assinala que o requisito patrimonial teria relevância jurídica apenas em casos de medicamentos não padronizados, o que não seria o caso dos autos. Esclarece, ainda, que o tratamento mensal com o medicamento em questão, com três comprimidos ao dia, totalizando noventa por mês, alcança o valor de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais). Sublinha que a ausência do tratamento pode reduzir os seus níveis plaquetários, com risco de coagulopatia e perda sanguínea, acarretando diminuição de oxigenação, metabolismo anaeróbio, acidose metabólica e necrose tecidual, com possibilidade de evolução a óbito. Entende, desse modo, estarem demonstrados os requisitos necessários ao restabelecimento da tutela de urgência. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça para que seja dispensado do recolhimento do preparo recursal e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “(...) intimar o Agravado, bem como a intimação pessoal do Secretário de Saúde do DF para que forneça, nos próximos 5 (cinco) dias, à parte autora, o medicamento ELTROMBOPAGUE 25MG, 90 CP/MÊS, 03 COMPRIMIDOS AO DIA, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de fixação de multa diária pessoal em seu desfavor, para fins de efetividade da decisão proferida (...)” (p. 13). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretende o autor/agravante obter o deferimento da antecipação da tutela recursal para que a tutela de urgência revogada na origem seja restabelecida, de modo que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer-lhe o medicamento Eltrombopag 25mg, conforme prescrição médica. Por oportuno, transcrevo o teor do decisum agravado: “(...) A parte autora noticiou o descumprimento da liminar, ID 81219602. Intimado, ID 81353602, o Secretário de Saúde permaneceu inerte, ID 84223958. A parte autora arguiu que o réu está negligenciando ordem judicial, apresentou orçamentos e requereu, então, o sequestro de verbas públicas, ID 82521096. Intimado, ID 84472006, certificou-se o transcurso de prazo para o réu se manifestar, ID 84966125. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de sequestro de verbas públicas para a aquisição dos medicamentos pleiteados, ID 85018680. É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Considerando a informação de que o menor preço mensal da medicação pleiteada é R$ 10.838,10 (dez mil, oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos), ID 82521096, e que os genitores do autor são ambos servidores públicos, com imóvel próprio no valor estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ID 80120988, e percebem remuneração mensal conjunta líquida de R$ 36.747,28 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), ID 80122849, pág. 2 e 4, antes de apreciar o pedido de sequestro, concedo à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar a incapacidade financeira dos seus genitores de adquirir, com recursos próprios, o fármaco requerido. 2 _ Em seguida intime-se a o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se e informar, como se trata de um tratamento previsto nas políticas públicas, como afirmado pela parte autora, se há previsão de eventual aquisição e dispensação do medicamento. 3 _ Após, dê-se nova vista ao Ministério Público, pelo mesmo prazo. (...)” * “Reporto-me ao relatório do despacho ID 86286697, que determinou a intimação do réu e do Ministério Público para se manifestarem a respeito dos embargos de declaração opostos pela parte autora. Em contrarrazões, ID 87201218, o réu sustentou o acerto da decisão ao exigir a comprovação da incapacidade financeira para a aquisição, com recursos próprios do fármaco requerido, evitando-se, com isso, indevida violação ao princípio da inviolabilidade dos recursos da Fazenda Pública em momento de grave crise na saúde pública. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, uma vez que o acesso ao Sistema Único de Saúde é universal e o requisito da incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito, fixada pelo Tema 106 do STJ, não se aplica aos medicamentos padronizados. Oficiou, ainda, pela intimação da Defensoria Pública para que esclareça o patrocínio nos presentes autos, ID 87389721. É o relatório. Decido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O recurso em análise, ID 85077760, tem como escopo, segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão ID 85077760 não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Em que pese a parte autora, ora embargante, suscitar contradição ao ser exigida a apresentação de comprovante da incapacidade financeira de seus genitores para adquirirem com seus próprios recursos o fármaco requerido, o e. TJDFT possui precedentes que evidenciam que o deferimento do pedido de tutela de urgência, até mesmo em relação ao fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, condiciona-se à comprovação da incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do fármaco (...) 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Nesse contexto, suspendo a eficácia do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ID 80732315, e indefiro, por ora, o pedido de sequestro de valores. 3 _ Com efeito, intime-se a parte autora para cumprir o item 1 da decisão ID 85077760. 4 _ Transcorrido o prazo anterior, intimem-se o réu e, sucessivamente, o Ministério Público para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Acolho ao parecer do Ministério Pública, ID 87389721, para determinar a intimação da Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o patrocínio da parte autora no presente feito. 5.1 _ Apresentado o esclarecimento, remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no mesmo prazo. 6 _ Sem prejuízo, aguarde-se a apresentação de réplica pela parte autora e prossiga-se nos termos da decisão ID 80732315.” Compulsando os autos, verifico que o relatório médico acostado à petição inicial (id. 25710537, p. 15) destaca que o autor/agravante se encontra em acompanhamento pela equipe de hematologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, com o diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática (CID D69.3). Por conta da referida patologia, ainda segundo o relatório médico, o recorrente seguiu terapêuticas prévias que se mostraram ineficientes, desencadeando, ainda, diversos efeitos colaterais, o que ensejou a prescrição do medicamento Eltrombopag, com orientação de uso contínuo e acompanhamento laboratorial, a fim de diminuir vulberabilidades e predisposição para hemorragias. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição perfunctório, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o requerente/agravante é claro e assertivo ao recomendar o tratamento. Ademais, o medicamento em questão é classificado como padronizado (id. 25710537, p. 41/43), de maneira que, em princípio, a discussão relacionada à capacidade financeira do paciente para custear o tratamento às suas próprias expensas não possui caráter preponderante como nas hipóteses que tratam de medicamentos não padronizados, isto é, não incorporados em atos normativos do SUS, as quais se submetem a diretrizes específica definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema no 106). Logo, em uma análise sumária, não obstante a situação de emergência da saúde pública do Distrito Federal, tenho que o fornecimento do medicamento pleiteado não caracteriza, em tese, circunstância capaz de acarretar o desequilíbrio orçamentário, vez que o ente público já custeava o tratamento do autor/agravante em relação ao medicamento “Eltrombopag 25mg comprimido” (25710537, p. 17). Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, entendo estarem demonstrados elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao autor/agravante que, caso não seja submetido ao tratamento recomendado, corre o risco de ver o agravamento do seu quadro de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o réu/agravado forneça o medicamento “Eltrombopag 25MG”, indicado no id. 80120993, p. 1, dos autos originários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Defiro, ainda, o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal, por se tratar o recorrente de menor impúbere patrocinado pela Defensoria Pública. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora